Tribunal: TJMT
Processo: 0002532-70.2019.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002532-70.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA JUNIOR - CPF: 024.469.641-17 (APELADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 415.326.781-34 (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso..

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Apelação Criminal:

0002532-70.2019.8.11.0010

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Jaciara/MT

Apelante(s):

Pedro Paulo Venancio Rocha Junior

Apelada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

1. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, conforme o referido parecer lançado no ID 3964335.

2. O Código Penal dispõe em seu artigo 129, “caput”, que caracteriza lesão corporal ofender a integridade corporal de alguém, portanto, a conduta praticada pela acusada se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na norma.

3. A respeito da materialidade delitiva e autoria, consta o seguinte na fundamentação da decisão recorrida que:
“
Apesar de o réu negar os fatos, verifica-se que sua oitiva encontra-se em total dissonância com todo arcabouço probatório, uma vez que a esposa da vítima presenciou as agressões e relatou que o acusado ofendeu a integridade física da vítima quando já estava caída ao solo, portanto, sem condições sequer de reação, em virtude de, anteriormente, ter tomado um chute em sua cabeça, desferido pelas costas (voadora), por terceiro ainda não identificado. Assim, pela análise de todo arcabouço probatório, verifica-se que restou provado que o réu praticou o delito narrado na exordial acusatória, que ante a prova da materialidade do crime, da autoria e da responsabilidade do mesmo na prática da lesão corporal, e a ausência de causa que exclua o delito ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe. Reconheço as agravantes da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), uma vez que o réu possui duas condenações definitivas anotadas em sua FAC (Códigos 303992 e 300759) e do recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 65, inc. II, “c”, do CP), uma vez que o réu desferiu socos e golpes na vítima quando esta já se encontrava caída ao solo, sem qualquer poder de reação.”

4.
A materialidade do delito é inconteste face ao Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado em 07/05/2019, pelo médico Dr. Yussef Alli Ahmad na Delegacia Municipal de Jaciara/MT, bem como ao Boletim de Ocorrência. A autoria delitiva é certa e recai no acusado, conforme se verifica nas declarações prestadas pelas testemunhas tanto no depoimento extrajudicial como no prestado em Juízo.

6. Comprovada, pois, a autoria e a materialidade do delito imputado a Apelante, razão pela qual, deve ser mantida a condenação recorrida.

7. A sentença que julgo procedente a denúncia, para condenar o acusado pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), aplicando-se a pena definitiva de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 82, paragrafo 5o, da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022